Tribunal: STF
Processo: AI 804884
Classe: AI
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2010-09-28
Data de publicação: 2010-09-28

Ementa:
DIREITO ELEITORAL. AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. 
   ELEIÇÕES DE 2008. DIVULGAÇÃO. ENQUETE. MULTA. ART. 15 DA RESOLUÇÃO 
   TSE 22.623/07. LEI 9.504/1997. PODER REGULAMENTAR. APRECIAÇÃO DE 
   MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA STF 
   279.

1.	A alegada ofensa à Constituição, além de demandar o 
   revolvimento de fatos e provas, se houvesse, seria indireta, a 
   depender da análise de legislação infraconstitucional, hipóteses 
   inviáveis em sede extraordinária. 
2.	Agravo regimental 
   improvido.